Tribunal: TJDFT
Processo: 0017140-65.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0017140-65.2016.8.07.0018 RECORRENTE: THIAGO TAVARES DOS REIS RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PARTICULAR. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CONTRA O PODER PÚBLICO TITULAR DO IMÓVEL. INVIABILIDADE. POSSE INEXISTENTE. SIMPLES DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos dos embargos de terceiros opostos contra a Terracap, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para obstar o mandado de reintegração de posse emitido nos autos da ação principal n. 2009.01.1.007152-2 (n. 0049404-88.2009.8.07.0016, após digitalização) (proposta por outro particular contra a Terracap) e reconhecer o seu direito possessório sobre área pública. 2. Decisão de mérito transitada em julgado, em 12/5/2015, nos autos n. 2009.01.1.007152-2, reconheceu ser a Terracap proprietária da área litigiosa, determinando sua reintegração na posse do imóvel situado na Chácara n. 721, Sítio São João, Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Gama/DF, mediante notificação para desocupação voluntária, no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação compulsória. A sentença foi confirmada pelo Acórdão n. 431750 – 2a Turma Cível. Não foi admitido o Recurso Especial interposto, conforme decisão da Exma. Ministra Maria Isabel Gallotti no Agravo em Recurso Especial n. 94.686-DF. 3. Inicialmente, pontua-se que, nos termos do art. 1.208 do CC, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. 4. Nesse passo, não se verifica posse do apelante sobre imóvel localizado em área pública por ele indevidamente ocupada. E não se controverte ser a área de propriedade da Terracap, diante da aludida decisão judicial transitada em julgado (autos n. 2009.01.1.007152-2). Em decorrência da imprescritibilidade dos bens públicos, não há falar, por certo, em defesa de posse de imóvel público contra o ente político que detém a sua propriedade, o que dispensa, inclusive, a análise acerca do seu caráter pacífico, duradouro ou alegadamente consentido. Precedentes do c. STJ. 5. Nesse esteio, "admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18/5/2011 e AgInt no AREsp 460.180/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/10/2017). 6. A par de tal quadro, se observada a ocupação indevida de área pública, não há falar em proteção possessória contra o Poder Público que detém a titularidade do imóvel, porquanto não verificada sequer posse por parte do apelante, mas simples detenção. Afigura-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 1.196 e seguintes do Código Civil, e 5o, incisos XXII, XXIII, LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, sustentando que o órgão julgador não levou em consideração as provas acerca da fragilidade na cadeia dominial imobiliária das rés, além da natureza particular do imóvel objeto da lide. Embora tenha fundamentado o especial também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de outro tribunal a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, repete, literalmente, os termos do recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 1.196 e seguintes do Código Civil, pois a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXII, XXIII, LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação em sede de recurso especial, porque “Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 1930202/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Quanto ao recurso especial interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1511296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/12/2021. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1338053 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 23/11/2021). Registre-se, ademais, que a apontada violação aos artigos 1.196 e seguintes do Código Civil não é passível de apreciação em sede extraordinária, por se tratar de legislação infraconstitucional. A propósito, é uníssona a jurisprudência do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido" (ARE 1331849 Agr, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012